Tribunal: TJES
Processo: 5015989-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015989-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A

AGRAVADO: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença nº 5020934-51.2022.8.08.0024, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o pagamento do valor de R$ 15.371,82, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios na mesma proporção. A decisão reconheceu ainda a incidência de juros e correção monetária como consectários legais automáticos e estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC, considerando a ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento; (ii) analisar se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor histórico da causa ou no valor atualizado; (iii) definir a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC em razão do depósito judicial para garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A exigência de comunicação prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC não se aplica a processos eletrônicos, nos quais as partes podem acessar os autos diretamente no sistema, como reconhecido pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
4.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, em conformidade com a Súmula nº 14 do STJ, que prevê a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação para preservação do real valor da moeda.
5.
A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem quando o depósito judicial é realizado exclusivamente para garantia do juízo, sem pagamento voluntário e sem disponibilização da quantia incontroversa ao credor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6.
A tese de que a incidência de juros e correção monetária sobre os valores da condenação representaria ofensa à coisa julgada não se sustenta, pois tais consectários legais decorrem automaticamente da lei, conforme art. 322, § 1º, do CPC, sendo acessórios à obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
O art. 1.018, § 2º, do CPC, que prevê a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, não se aplica a processos eletrônicos.
9.
Os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa devem ser calculados com base no valor atualizado, incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 14 do STJ.
10.
A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem quando o depósito judicial é feito exclusivamente para garantia do juízo, sem caracterizar pagamento voluntário.
11.
A incidência de juros e correção monetária sobre valores devidos em cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, sendo consectários legais automáticos nos termos do art. 322, § 1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de inadmissibilidade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, §2º, DO CPC

Como relatado, as agravadas suscitam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão do descumprimento da regra do art. 1.018, §2º, do CPC, pois a “agravante não cumpriu o disposto no § 3º do artigo 1018 do
Código de Processo Civil, deixando de informar e requerer a juntada,
aos autos do processo originário, de cópia da petição de agravo de
instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos
documentos que instruíram o recurso” (fl. 02 do evento 9641532).

O requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no art. 1.018, §2º, do CPC somente é aplicável quando o processo de origem tramita em autos físicos, o que não é o caso. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – PRELIMINAR REJEITADA – TUTELA DE URGÊNCIA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ATENDIMENTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Sendo os autos de origem eletrônicos, não há obrigação de comunicação ao Juízo a quo, conforme art. 1.018, § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013807-03.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1 – A obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação.
2 – O depósito do valor de um título para permitir a suspensão do respectivo protesto não se confunde com pagamento ou purgação da mora para efeito liberatório da incidência de juros moratórios e correção monetária. 3 – Recurso desprovido. embargos de declaração prejudicados. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012605-88.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

Além disso, constata-se que as agravadas não tiveram dificuldade de ter ciência da interposição deste recurso, na medida em que apresentaram contrarrazões tempestivamente.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
É por isso que essa exigência não se aplica ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que tramite em autos eletrônicos (art. 1.018, §2º, CPC). É que, sendo o processo eletrônico, não há qualquer dificuldade do agravado de ter acesso aos elementos contidos nos autos, bastante acessá-los pela tela do sistema posto à disposição. A regra aplica-se apenas ao processo que tramita em autos de papel, cabendo ao agravado alegar e comprovar a ausência da petição.
”
1
.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S/A
em face de r. decisão (evento 26527969), integrada pelo r.
decisum
(evento 49963401), proferido pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 5020934-51.2022.8.08.0024, promovido pelas ora agravadas
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
e
MORGANA VIEIRA LOYOLA
em desfavor da agravante rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por esta.

O juiz de primeiro fundamentou que “
não resta demonstrado que o prosseguimento da execução se mostra suscetível a causar, ao executado, grave dano de difícil ou incerta reparação, não havendo qualquer demonstração de conduta da exequente nesse sentido
” (evento 26527969).

Registrou que a “
incidência de juros legais e correção monetária independe de pedido expresso ou de determinação judicial, haja vista serem consequência decorrente de lei e acessório da obrigação principal, de acordo com o artigo 322, §1°, do Código de Processo Civil. Portanto, o juros legais e a correção monetária nos cálculos não configuram ofensa à coisa julgada.
” (evento 26527969).

Por isso, manteve a obrigação da executada/agravada “
ao pagamento do valor de R$ 15.371,82 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sobre os quais deverão ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença.
” (evento 26527969).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, vez que manejado contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5, do CPC) pelo fato de tramitar eletronicamente na origem.

Neste caso, percebe-se que no dia 07 de outubro de 2022 a agravada efetuou o depósito judicial (eventos 18492983 e 18492989) da quantia de R$ 15.371,82 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo que foi intimada eletronicamente (evento 11616376) no dia 10 de setembro de 2022 a proceder ao pagamento da referida importância no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos ditames do art. 523 do CPC.

É incontroversa (fl. 07 do evento 18492970) a quantia depositada de R$ 4.309,12 (quatro mil, trezentos e nove reais e doze centavos), pois a recorrente defendeu em sua impugnação ao cumprimento de sentença (evento 18492970) que os honorários advocatícios executados pelas agravadas devem incidir sobre o valor histórico dado à causa, e não atualizado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No entanto, a pretensão da recorrente não merece prosperar por encontrar óbice na súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”.

Considerar a verba honorária com base no montante histórico atribuído na inicial da fase de conhecimento não seria compatível com a remuneração da verba honorária, haja vista que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da demanda para repor o real valor da moeda, o que não acarreta violação à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO DESDE O RESPECTIVO AJUIZAMENTO. SÚMULA Nº 14 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO MUNICÍPIO IMPUGNANTE. VALOR ÍNFIMO E IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Recurso desprovido. - A teor da Súmula nº 14 do col. Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da cau
sa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. - Não se entrevê, no caso em exame, o alegado excesso de execução ou a violação à coisa julgada material, uma vez que os honorários sucumbenciais devidos à exequente deverão ser calculados com base no valor atualizado da causa, corrigido desde a data do ajuizamento do feito, e não no valor histórico constante na inicial, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015 e da Súmula nº 14 do col. STJ.
- Considerando que é ínfimo e irrisório o proveito econômico pretendido pelo município impugnante, impõe-se a manutenção da r. Decisão que arbitrou a verba honorária por apreciação equitativa na fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 85, § 8º do CPC. (TJMG; AI 0416307-24.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 20/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

Ademais, o próprio art. 85, §2º, do CPC hodiernamente prescreve que os honorários advocatícios serão fixados entre dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que na impugnação ao cumprimento de sentença a agravante deixou claro que o depósito outrora mencionado foi efetivado para garantir o juízo executivo, tanto que ressaltou que “
referido valor deverá permanecer em Juízo até o julgamento definitivo da presente impugnação e em hipótese alguma deverá ser permitido o levantamento do excesso de execução discutido nos presentes autos.
” (fl. 02 do evento 18492970).

Vale lembrar que é assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte que a multa do art. 523, §1º, do CPC somente é afastada nas hipóteses em que há o depósito integral e voluntário do devedor sem quaisquer questionamentos a respeito do crédito perseguido pelos exequentes, de modo que foi correta a incidência da referida sanção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há resistência ao cumprimento de sentença na hipótese em que o executado realiza o depósito integral da quantia pretendida, postulando que fosse observado o prazo para impugnação, sem, no entanto, efetivamente apresentá-la.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.749/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL. RESISTÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3.
Em cumprimento de sentença, o depósito integral e voluntário da quantia devida em juízo aliado à não apresentação de impugnação, afastam a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.
4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.058.884/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios devidos devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença em que foram fixados.
II. O artigo 523 do Código de Processo Civil inaugura o procedimento do cumprimento de sentença, estabelecendo seu §2º que se há pagamento parcial do débito, deve incidir sobre o valor a multa estabelecida no §1º, bem como a condenação em honorários advocatícios.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011802-42.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 05/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 523, caput e §1º, do CPC/15, que, “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”, de modo que, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” II. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes.” (STJ; REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.)
III. Na hipótese, por haver sido realizado o depósito como garantia do juízo, nos termos do artigo 525, §6º, do CPC/15, e não disponibilizada a quantia incontroversa para o pagamento voluntário da obrigação, deverão incidir a multa e os honorários advocatícios prescritos no artigo 523, caput e §1º, do CPC/15.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013412-11.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 16/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 238.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.